Tribunal: TJSP
Processo: 1013584-05.2022.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de restituição dos valores pagos. Desfazimento do negócio por culpa dos compradores. Contrato firmado sob a égide da Lei 13.876/2018. Cláusulas contratuais em conformidade com a Lei. Retenção de 50% do valor pago à vendedora. Possibilidade de repasse da comissão de corretagem ao consumidor. Restituição com correção

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de restituição dos valores pagos. Desfazimento do negócio por culpa dos compradores. Contrato firmado sob a égide da Lei 13.876/2018. Cláusulas contratuais em conformidade com a Lei. Retenção de 50% do valor pago à vendedora. Possibilidade de repasse da comissão de corretagem ao consumidor. Restituição com correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir do trânsito em julgado. Ação improcedente. Recurso provido.